Tribunal: TJBA
Processo: 8027466-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027466-48.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE PREPARO INSUFICIENTE REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ACEITAÇÃO IMEDIATA DA GARANTIA PELO ENTE PÚBLICO. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por sociedade empresária contra sentença que julgou procedente o pedido de antecipação de garantia do débito tributário, mediante seguro-garantia, para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), mas deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais. A apelante sustenta que o ente público deu causa à demanda pela demora no ajuizamento da execução fiscal, devendo arcar com o ônus da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) verificar a regularidade do preparo recursal diante da alegação de insuficiência pelo apelado; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ação de antecipação de penhora sem pretensão resistida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à preliminar de preparo incompleto, verifica-se que a apelante efetuou o recolhimento das custas recursais (Id. 97251440), e, em que pese a discussão sobre a base de cálculo, o valor apresentado mostra-se compatível com o processamento do feito, priorizando-se o exame do mérito recursal. 4. No mérito, prevalece o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração do litígio. Nas ações de antecipação de penhora, o interesse no ajuizamento é exclusivo do contribuinte devedor, que busca antecipar um efeito (CPD-EN) que só obteria após a propositura da execução fiscal pelo Estado. 5. O prazo quinquenal para ajuizamento da execução fiscal (art. 174 do CTN) afasta a alegação de inércia ilícita da Fazenda Pública. 6. Constata-se nos autos (Id. 97251423) que o Estado da Bahia manifestou concordância expressa com a garantia ofertada logo após a citação, não oferecendo qualquer resistência à pretensão autoral. A ausência de litigiosidade e de pretensão resistida afasta a condenação em honorários advocatícios, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. A demanda possui natureza jurídica de incidente processual preparatório à execução fiscal, servindo meramente como antecipação da fase de penhora, o que reforça o descabimento da verba honorária em desfavor do ente que não contestou o direito à caução. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.006.993/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027466-48.2019.8.05.0001, em que figura como apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça